Tribunal: TJSP
Processo: 0004003-74.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004003-74.2020.8.26.0041 -
Ribeirão Preto
Agravante: Wagner dos Santos Theodoro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17858
Registro: 2020.0000425554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004003-74.2020.8.26.0041, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
WAGNER DOS SANTOS THEODORO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004003-74.2020.8.26.0041 -
Ribeirão Preto
Agravante: Wagner dos Santos Theodoro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17858
Execução penal – Progressão para o regime
semiaberto – Ausência de requisito subjetivo –
Existência de elementos no exame criminológico
indicando a falta de aptidão do sentenciado –
Indeferimento bem justificado – Recurso improvido.
Vistos.
WAGNER DOS SANTOS THEODORO postulou
junto ao MM. Juízo de Direito da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal (DEECRIM) da 1a RAJ, da Comarca de São
Paulo, a promoção para o regime semiaberto alegando que já cumpriu o lapso
temporal necessário no regime fechado e mantém bom comportamento
carcerário. O MM. Juiz de Direito indeferiu o benefício, por ausência de
requisito subjetivo, nos termos da decisão de fls. 71/72.
Inconformado recorre o sentenciado pretendendo a
reforma da decisão, pois entende que a perícia realizada, na verdade, foi
favorável à concessão do benefício e, mesmo que não fosse, não poderia
impedir a concessão da benesse, de modo que o agravante deve ser
promovido ao regime menos gravoso, já que preencheu os requisitos

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004003-74.2020.8.26.0041 -
Ribeirão Preto
Agravante: Wagner dos Santos Theodoro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17858
objetivos e subjetivos para obtenção da progressão (fls. 95/99).
Apresentada a manifestação do Ministério Público
(fls. 104/109) e mantida a decisão (fls. 110), subiram os autos a este E.
Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento do recurso (fls. 118/119).
É o relatório.
Cuida-se de recurso interposto por Wagner dos
Santos Theodoro contra a r. decisão que indeferiu pedido de progressão ao
regime semiaberto.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com o
recurso, forçoso concluir que não procede o inconformismo manifestado pela
Defesa.
Com efeito, é certo que a progressão de sentenciado
para o regime menos rigoroso deve ser precedida da comprovação de
requisitos de ordem objetiva e subjetiva. Também é incontroverso que o
Magistrado, tendo dúvidas a propósito da presença dos requisitos de ordem
subjetiva, pode e deve determinar a realização de exame criminológico,
instrumento capaz de aferir os méritos do condenado.
Por outro lado, não é menos verdade que, nos dias
de hoje, com a alteração da redação do art. 112, da Lei de Execuções Penais,
tornou-se dispensável a realização desse exame, de sorte que cabe ao
Magistrado, no caso concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade.
No caso dos autos, segundo o boletim informativo
de fls. 33/36, o sentenciado cumpre, desde 27/08/2018, pena total de 6 anos, 2
meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, em razão de condenação pelo

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004003-74.2020.8.26.0041 -
Ribeirão Preto
Agravante: Wagner dos Santos Theodoro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17858
delito de roubo, crime grave, praticado com violência e grave ameaça contra a
vítima, o que justifica a realização do exame criminológico.
E, uma vez determinada a prova, ainda que o
Magistrado não esteja vinculado ao resultado do exame criminológico, é
evidente que a providência constitui método eficaz de avaliação do mérito do
reeducando e serve como baliza para análise da aptidão do condenado para
obtenção do benefício.
Afinal, para deferimento desse benefício, é preciso
que exista indicação concreta de que os atos criminosos representam fatos
passados em sua vida, a ponto de demonstrar efetiva e favorável perspectiva
de adaptabilidade social, de forma a permitir que se assuma o risco de vê-lo
apartado dos outros criminosos.
Esses pressupostos, obviamente, não podem ser
reconhecidos por singelo atestado de bom comportamento carcerário, muitas
vezes, apressadamente afirmado, em face da falta de alternativa para aferir o
comportamento do sentenciado, já que as restrições prisionais, como se sabe,
não raro camuflam sentimentos e limitam atuações que o encarceramento
mais brando não teria como reprimir.
Tal conclusão nada tem de irregular e, ao contrário,
vem de encontro ao escopo da execução, que é a recuperação do sentenciado,
a quem cumpre demonstrar que está apto à convivência em sociedade.
Nesse sentido:
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL.
Indeferimento de progressão ao regime semiaberto. Agravante que cumpre
longa pena pela prática de crimes patrimoniais - Prática de infração
disciplinar de natureza grave, consistente no abandono do sistema prisional

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004003-74.2020.8.26.0041 -
Ribeirão Preto
Agravante: Wagner dos Santos Theodoro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17858
ao ser progredido ao regime da semiliberdade, período em que também
praticou novo delito. A progressão de regime prisional não constitui um
direito absoluto do sentenciado, sendo necessário, além do preenchimento
do requisito objetivo, o implemento da condição subjetiva, na medida em
que o deferimento de qualquer benesse ao preso subordina-se à análise
aprofundada de suas condições pessoais. Insuficiência do atestado de bom
comportamento carcerária - Hipótese de indeferimento da benesse, por
falta de preenchimento do requisito subjetivo. Prazo de seis meses para
renovação de pedido de benefícios. Afastamento. Necessidade. A lei de
execução penal não estabelece prazo para que o condenado efetue novos
pedidos de benefícios e não pode o Magistrado exercer a função de
legislador. Ademais, tal impedimento viola frontalmente a garantia
constitucional de acesso ao Judiciário a qualquer tempo AGRAVO
PROVIDO
PARCIALMENTE”
(TJSP,
Agravo
em
execução
no
9000358-19.2016.8.26.0269, Rel. Des. Silmar Fernandes, 2a Câmara de
Direito Criminal, d.j. 20/02/2017).
Por aqui, o que se verifica é que, a despeito do
relatório psicossocial (fls. 64/67) ter apresentado manifestação no sentido de
que “a progressão de regime poderá ser indicada” (fls. 67), ele também
indicou elementos desfavoráveis à benesse, anotando que o agravante
“demonstra, pouca capacidade de formular juízo crítico, a fim de
reestruturar seu senso ético-moral e propiciar o desenvolvimento da
maturidade e do senso de responsabilidade”, além de afirmar ser perceptível
“fragilização na elaboração de planos de reintegração social” (fls. 66).
Portanto, ao contrário do que sustenta a Defesa, há
elementos no exame criminológico que se revelam desfavoráveis à concessão

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004003-74.2020.8.26.0041 -
Ribeirão Preto
Agravante: Wagner dos Santos Theodoro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17858
do benefício, sendo certo que não há como conferir maior valor a uma única
parcela do laudo que se mostra favorável à progressão do agravante.
Com efeito, os exames realizados pelos peritos
constituem importante meio para avaliar a aptidão do condenado para ser
inserido em regime prisional mais brando e devem ser analisados como um
todo, pois avaliam um conjunto de circunstâncias com o fim de verificar os
méritos do indivíduo para ser beneficiado durante o cumprimento de sua
pena.
Assim,
se
esse
documento
revela
aspectos
desfavoráveis à concessão do benefício, a melhor solução a ser adotada é
mesmo o indeferimento do benefício, afinal, nessa fase, vigora o princípio do
in dubio pro societate.
Nesse sentido se direciona a jurisprudência deste
Col. Tribunal de Justiça:
“PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO.
Cumprimento de lapso temporal necessário que se verificou. Exame
criminológico que é de ser considerado. Prognóstico desfavorável. Prática
de falta grave. Não preenchimento, assim, de requisito subjetivo. Aplicação
do princípio ‘in dubio pro societate’. Sem embargo, de rigor o afastamento
do prazo imposto para formulação de novo pedido para obtenção desse
benefício. Recurso parcialmente provido, portanto” (Agravo em execução
penal no 9000172-44.2016.8.26.0269, Rel. Des. Encinas Manfré, 15a Câmara
Criminal, d.j. 30/03/2017);
“Agravo em execução. Progressão de regime
prisional. Benefício indeferido pelo não preenchimento do requisito
subjetivo. Ausência de méritos do sentenciado. Sentenciado que não possui

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004003-74.2020.8.26.0041 -
Ribeirão Preto
Agravante: Wagner dos Santos Theodoro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 17858
valores éticos e morais necessários ao bom convívio social. Prematura e
temerária a concessão do benefício. Necessidade de que o sentenciado
permaneça por mais um período no regime fechado, pois em matéria de
execução criminal vigora o princípio ‘in dubio pro societate’. Decisão
mantida Recurso desprovido” (Agravo em execução penal no
7012768-86.2017.8.26.0482, Rel. Des. Machado de Andrade, 6a Câmara
Criminal, d.j. 06/04/2017).
Assim, considerando que o Magistrado se baseou no
resultado do exame criminológico, que identificou elementos apontando que
o sentenciado não reunia méritos e concluiu por sua inaptidão para ser
progredido ao regime aberto, não há como afastar o acerto da decisão
agravada.
Bem por isso, o improvimento do recurso é medida
que se impõe à correta solução do caso em questão.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR